Tribunal: TJDFT
Processo: 0734998-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0734998-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: MANUTINS ELETRICA LTDA, ALESSANDRA CAETANA DE SOUZA DECISÃO Visto, etc.. Indefiro o pedido de tutela recursal de urgência para autorizar a pesquisa imediata de ativos financeiros, por meio de sistemas conveniados deste Tribunal, pois não se denota o requisito urgência, inerente ao requerimento de urgência solicitado. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022, às 17:20:10. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora